Tribunal: TJBA
Processo: 8005734-98.2023.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8005734-98.2023.8.05.0250 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: EDUARDO DOS SANTOS COSTA Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DÚVIDAS SOBRE A PROPRIEDADE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA AUTORIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória que julgou improcedente a denúncia ofertada contra o recorrido, por infração ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 2. Segundo a inicial acusatória, o recorrido foi surpreendido por policiais militares em posse de entorpecentes embalados para comercialização, tendo confessado o tráfico no momento da abordagem. A sentença entendeu ausente a prova inequívoca da autoria, aplicando o princípio do in dubio pro reo. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a prova colhida nos autos é suficiente para afastar a dúvida razoável quanto à autoria do delito de tráfico de drogas, considerando as inconsistências nos depoimentos das testemunhas e a ausência de prova direta da posse da substância entorpecente pelo acusado. III. Razões de decidir 4. Os depoimentos policiais, embora uníssonos quanto à abordagem e à localização da substância entorpecente nas proximidades do acusado, apresentaram contradições relevantes quanto à visualização do descarte do material ilícito e à apreensão de uma máquina de cartão. 5. Em juízo, as versões não confirmaram integralmente os elementos de prova da fase inquisitorial, especialmente no tocante à propriedade da droga e à efetiva visualização do descarte pelo acusado. 6. A ausência de confirmação do flagrante e a dúvida razoável quanto à autoria justificam a manutenção da absolvição, com base no princípio do in dubio pro reo e na presunção de inocência. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença absolutória mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação nº 8005734-98.2023.8.05.0250, oriunda do Juízo da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA – BA, em que figura como recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como recorrido EDUARDO DOS SANTOS COSTA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e NEGAR provimento ao recurso. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR